Tribunal: STF
Processo: RE 79991
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
TITULOS DA CIA. SIDERURGICA MANNESMANN.
TITULOS EMITIDOS POR DIRETORES DA COMPANHIA.
DIREITO DOS ADQUIRENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA.
EM QUESTÕES SIMILES JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ESPELHADA NA EMENTA DO ACÓRDÃO DO RE N. 75.504-MG,
JULGADO PELO SEU PLENÁRIO, A SABER:
"TITULOS CAMBIARIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DECRETO-LEI 286-67.
1.RESPONDE CIVILMENTE A SOCIEDADE ANONIMA POR TITULOS ASSINADOS POR
UM DE SEUS DIRETORES, QUE TERIA USADO FIRMA FALSA DO OUTRO,
LOCUPLETANDO-SE COM O NUMERARIO CORRESPONDENTE.
2.A RESPONSABILIDADE, NO CASO, FOI "IN ELIGENDO E IN VIGILANDO",
PORQUE, ENORME E NOTORIA A QUANTIDADE DE TITULOS EM CIRCULAÇÃO
NAQUELAS CONDIÇÕES, SÓ DOIS ANOS DEPOIS A SOCIEDADE ANONIMA REAGIU,
AFASTANDO OS DIRETORES E COMUNICANDO O FATO AS AUTORIDADES.
3.CABE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS TITULOS, NOS TERMOS DO
DECRETO-LEI 286/67."